Tribunal: STF
Processo: MS 35174
Classe: MS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-09-27
Data de publicação: 2019-09-27

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. OBSERVÂNCIA DE ANTECEDÊNCIA DE QUARENTA E OITO HORAS ENTRE A DATA DA PUBLICAÇÃO DA PAUTA E A SESSÃO DE JULGAMENTO. ART. 141, §§ 4° e 14° DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos.



    II - O Regimento Interno do Tribunal de Contas da União é expresso ao indicar que nenhum feito em trâmite naquele Tribunal de Contas poderá ser levado a julgamento sem que seja, previamente, incluído em pauta, a qual deve ser divulgada com até 48 horas de antecedência. 



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.